Tribunal: TJDFT
Processo: 0059430-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059430-64.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JUN ITI NAGANO DESPACHO Intime-se o recorrido JUN ITI NAGANO para que se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente BANCO BRADESCO SA no ID 23477137, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024